Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704716-10.2021.8.07.0006 RECORRENTE: EDIVILSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. ATOS EXECUTÓRIOS E TENTATIVA CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA MANTIDO, POIS MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. 3a FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PROCEDENTE. JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.087 - STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas, pelo acervo probatório, especialmente pelo depoimento de testemunha policial militar, a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, qualificado pelo arrombamento, a condenação é medida que se impõe. 2. Ressalta-se que o policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. Precedentes deste E. TJDFT. 3. Para o reconhecimento da desistência voluntária, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, o que não ocorreu no caso. 4. A testemunha policial militar afirmou, em seu depoimento judicial, que, ao se aproximarem, os policiais avistaram o acusado tentando arrombar uma loja; que, neste instante, o réu percebeu a presença dos agentes e saiu correndo. Posteriormente, os policiais militares encontraram na posse do acusado um cadeado do estabelecimento comercial que já havia sido arrombado. 5. No tocante à causa de aumento referente ao repouso noturno, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, em julgamento de recursos especiais repetitivos (REsp 1.888.756/SP, REsp 1.891.007/RJ e REsp 1.890.981/SP - Tema 1.087), que a mencionada majorante não incide na forma qualificada do delito. Nesse quadro, torna-se inviável a aplicação do § 1o do art. 155 do CP em conjunto com o seu § 4o. 6. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos já na fase inicial, a redução deve se dar no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 7."É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" - Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que não há nos autos elementos que comprovem o início dos atos executórios do furto. Ressalta que a conduta descrita pelo acórdão combatido é clara hipótese de ato preparatório, uma vez que ele não iniciou a realização dos elementos constitutivos do tipo penal. Assim, em virtude da atipicidade da conduta, pede a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028